Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NA FASE RECURSAL.
1. É inadmissível o recurso quando o preparo recursal não é comprovado no ato da sua interposição e nem mesmo há recolhimento em dobro após o prazo de 5 dias oportunizado para a parte sanar o vício.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, § 2o do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC. Precedentes STJ.
3. Não é devida condenação em honorários quando não há advogado constituídos nos autos pela parte vencedora, o que configuraria enriquecimento sem causa, já que não há trabalho a ser remunerado. Todavia, o advogado constituído após a sentença e atuante na via recursal, faz jus aos honorários recursais, se houver sucumbência recursal da parte adversa.
4. Apelação dos autores não conhecida. Apelação do primeiro réu conhecida e provida.